Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-08.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006481-08.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO - CPF: 007.348.181-57 (APELANTE), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELLUS VICTOR SILVA FERREIRA - CPF: 135.224.077-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA ALVES - CPF: 035.898.445-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DINHEIRO TROCADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE ESPECÍFICA DO ART. 298, III, DO CTB CORRETAMENTE APLICADA – REGIME INICIAL FECHADO – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RÉUTTER REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A 04 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade delitivas. A apreensão de drogas em conjunto com dinheiro trocado em notas pequenas, somada às demais circunstâncias da prisão, como a tentativa de destruição do aparelho celular pelo réu no momento da abordagem, constitui prova robusta da prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06.

2.

Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar o decreto condenatório.

3.

O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ele também praticar o tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

4.

A valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes foi devidamente justificada com base em condenação anterior transitada em julgado, não havendo reparos a serem feitos na fixação da pena-base.

5.

Na segunda fase da dosimetria, não há erro quando o magistrado compensa a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, posteriormente, majora a pena em razão de agravante específica distinta (art. 298, III, do CTB – conduzir veículo sem permissão ou habilitação).

6.

O regime inicial fechado mostra-se adequado e proporcional quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o condenado é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ELIAS MARTIN CARVALHO contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e embriaguez ao volante (art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 670 dias-multa, em regime inicial fechado; e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. (Sentença 242813734).

Consta da denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 19h00min, na Rodovia BR 174-B, Km 02, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante transportava/trazia consigo 19,22g (dezenove gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína e 0,97g (noventa e sete centigramas) de maconha, para fins de traficância. Narra ainda que, na mesma ocasião, o apelante conduzia veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que as drogas eram destinadas ao consumo pessoal; (iii) revisão da dosimetria da pena, alegando que o juízo a quo utilizou fundamentos inidôneos para exasperar a pena-base, assim como deixou de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no crime de embriaguez ao volante; e (iv) alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. (Id. 247755197).

Contrarrazoando, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 249169158).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para que seja acolhido o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Tráfico de drogas e Embriaguez ao volante – 1. Pleito absolutório/desclassificatório em relação ao crime de tráfico de drogas – Com razão – Ausência de provas da finalidade comercial das drogas apreendidas – Réu preso com inexpressiva quantidade de drogas – Ausência de elementos que demonstrem a traficância – Policiais que realizaram a prisão do apelante não citaram a ocorrência de tráfico de drogas – Ausência de informações prévias ou posteriores que liguem o apelante ao tráfico de entorpecentes – Apreensão de drogas e dinheiro, de maneira ocasional/eventual que não se mostra suficiente para demonstrar a traficância – Pleito desclassificatório que deve ser atendido. 2. Pena-base – A Defesa sustenta que a d. Magistrada não utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena-base do apelante (embriagues) – Sem razão – Maus antecedentes devidamente indicados – PEP 0004104-38.2008.11.0013 – Pena basilar que deve ser mantida. 3. Pena intermediária – A Defesa aduz que a Magistrada singular deixou de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser reajustada – Sem razão – Magistrada a quo que realizou a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – Majoração em razão do art. 298, III, do CTB - Pena intermediária que deve ser mantida. 4. Regime de pena – Havendo a desclassificação delitiva do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser alterado. Pelo provimento parcial do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões aventadas nas razões recursais.

1. DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa postula, primeiramente, a absolvição do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que não existem provas suficientes para embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta de 19h00min, na Rodovia BR 174-B, Km 02, Pontes e Lacerda/MT, Carlos Elias Martin Carvalho, com consciência e vontade, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 19,22 g (dezenove gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína e 0,97 g (noventa e sete centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 28/IP e Laudo Pericial a fls. 56-60/IP). 1.2)

Do Crime do Artigo 306 do CTB

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de dezembro de 2021, em momentos anteriores e por volta de 19h00min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174-B, Km 02, Pontes e Lacerda/MT, Carlos Elias Martin Carvalho, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, às fls. 132/IP).”
(id. 242813667).

Não assiste razão à defesa.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de 19,22g de cocaína e 0,97g de maconha. A autoria delitiva, por sua vez, é induvidosa, tendo sido as drogas apreendidas em poder do apelante.

Quanto à finalidade comercial das drogas, verifica-se que as circunstâncias da apreensão e o conjunto probatório são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais rodoviários federais Marcellus Victor Silva Ferreira e Danilo Oliveira Alves, colhidos sob o crivo do contraditório, o apelante foi abordado conduzindo uma motocicleta, sendo encontrados em sua posse 19,22g de cocaína e 0,97g de maconha, além de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) em dinheiro trocado, composto majoritariamente por notas de pequeno valor (R$2,00, R$5,00, R$10,00 e R$20,00).

A quantidade de droga, embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias, como determina o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, a apreensão de dinheiro trocado em notas pequenas é indicativa da prática de traficância, pois é sabido que o comércio ilícito de drogas ocorre mediante pagamento em espécie e em valores fracionados.

Além disso, destaca-se o comportamento do apelante no momento da abordagem, que, ao receber voz de prisão, arremessou seu aparelho celular ao solo, danificando-o, em clara tentativa de impedir que os policiais tivessem acesso ao conteúdo do dispositivo. Tal conduta revela consciência da ilicitude e reforça os indícios de traficância.

Outro ponto relevante é o fato de que o apelante possuía tornozeleira eletrônica no momento da abordagem, evidenciando que estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão por crimes anteriores, o que demonstra sua persistência na prática delitiva.

O apelante, em sua defesa, alega ser apenas usuário de drogas, afirmando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio e que o dinheiro apreendido seria destinado ao pagamento de aluguel. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nas demais provas dos autos, configurando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade pelo crime mais grave.

É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

No caso em análise, os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si, não havendo razão para desconsiderá-los. Ao contrário, suas declarações são corroboradas pelos demais elementos de prova, como o termo de apreensão e o laudo pericial.

Ademais, a alegação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de forma inequívoca, que o apelante praticava a traficância. A conjugação da droga apreendida com o dinheiro em notas trocadas, somada às circunstâncias da prisão e ao comportamento do apelante, forma um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, vale destacar que o fato de o apelante ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ele também praticar o tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, afastando os pleitos de absolvição e desclassificação.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

2.1. DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a magistrada sentenciante teria utilizado fundamentos inidôneos para exasperar a pena-base, especialmente quanto à culpabilidade e à conduta social.

Contudo, ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se que a magistrada não valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade e da conduta social, tendo expressamente consignado na sentença que deixava de valorá-las. A única circunstância judicial valorada negativamente foi a dos antecedentes criminais, com base na condenação referente ao PEP 0004104-38.2008.11.0013.

Neste ponto, a negativação está correta, pois, conforme entendimento pacífico, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, como a caracterização de maus antecedentes.

Portanto, não há reparos a serem feitos quanto à fixação da pena-base.

2.2. DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06

Embora não tenha sido expressamente questionado pela defesa, cumpre analisar a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

No caso em análise, o apelante é reincidente, conforme reconhecido na sentença com base no PEP2000051-91.22019.8.11.0013, o que, por si só, já afasta a incidência do referido benefício legal, que exige, entre outros requisitos, que o agente seja primário.

Além disso, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela não aplicação da minorante, decisão que se mostra adequada diante do conjunto probatório dos autos.

Dessa forma, mantenho a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

3.1. DA PENA-BASE

Pelas mesmas razões expostas no item 2.1, não há reparos a serem feitos quanto à fixação da pena-base para o crime de embriaguez ao volante.

3.2. DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa sustenta que a magistrada não teria compensado corretamente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, levando a um aumento indevido da pena na segunda fase.

Ao analisar a sentença, verifica-se que a magistrada expressamente compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Todavia, procedeu ao aumento da pena em 1/6 em razão da agravante específica prevista no art. 298, III, do CTB (conduzir veículo sem permissão ou habilitação), fixando a pena intermediária em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Não há, portanto, erro na dosimetria, uma vez que a majoração decorreu da aplicação de agravante distinta da reincidência, não havendo bis in idem na segunda fase da dosimetria.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, o apelante pede a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

De acordo com o art. 33, § 2º, 'a' e 'b', do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado, enquanto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No caso dos autos, a pena total aplicada ao apelante foi superior a 6 (seis) anos de reclusão. Além disso, o apelante é reincidente, o que, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, justifica a imposição de regime mais gravoso. Neste sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 269, estabelece que "
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Considerando que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e que o apelante é reincidente, o regime fechado fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Dessa forma, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025